Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-29.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800048-29.2023.8.14.0009

APELANTE: ELTON PINHEIRO DA SILVA, LUAN DE SOUSA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXCLUÍDA A MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO POR FALTA DE PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, descrito no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP. A defesa recorreu requerendo o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade, bem como a não aplicação cumulada das causas de aumento e a readequação do regime de cumprimento da pena. Em contrarrazões, o Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de decote das majorantes de emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade;

2. abrandamento do regime de cumprimento de pena;

3. análise de ofício da regularidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A majorante da restrição de liberdade foi corretamente aplicada, já que as vítimas foram mantidas como reféns pelos apelantes durante a ação criminosa, configurando a limitação de sua liberdade de ir e vir.

2. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a defesa alegou ausência de prova do potencial lesivo do artefato. A jurisprudência admite que a incidência da majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, desde que o uso esteja comprovado por outros meios. No entanto, o Estado foi responsável pela perda da arma apreendida, impossibilitando a realização da perícia requerida pela defesa, o que impõe o decote da referida causa de aumento.

3. Com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, procedeu-se à readequação das penas, fixando-se, para ambos os apelantes, a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A indenização por danos morais foi excluída de ofício, pois, embora tenha sido requerida na denúncia, não foi especificado o valor, violando o princípio da congruência e o direito ao contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
para redimensionar a pena dos apelantes, e, de ofício, afastar a condenação por danos morais,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, artigo 156, artigo 387, IV; CPC, artigo 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 2008575/RS, Rel Des. Convocado (TJSP) Otávio de Almeida Toledo, j. 11/06/2024;
STJ, AgRg no HC: 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024;
STJ, AgRg no HC 777178, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/02/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2076555, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2021964, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/05/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Elton Pinheiro da Silva e Luan de Sousa Freitas, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e V, e §2ª-A, I, do Código Penal, às sanções de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa, e de

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa (cf. ID 15736044).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o decote das majorantes do uso de arma de fogo e de restrição da liberdade; (b) o afastamento da aplicação cumulada das causas de aumento da terceira fase da dosagem; (c) abrandamento do regime de cumprimento de pena em caso de deferimentos dos demais pedidos
(cf. ID 15736060).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15736071).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 17484522).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se regular e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

2 - DO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

A defesa
requer o decote das majorantes de restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo.

Quanto à primeira, sem delongas, constata-se que não lhe assiste razão, já que está sobejamente comprovado nos autos que a vítima foi tomada como refém com a chegada da polícia, permanecendo à mercê dos apelantes enquanto esses faziam exigências aos policiais, tendo a negociação durado cerca de trinta minutos, conforme relatado por esses em juízo (ID’s 15736005 / 15736015), não havendo dúvidas quanto à relevância jurídica do tempo de restrição.

Ademais, esse ato é classificado como uma forma de violência adicional, uma vez que, além da subtração de bens sob grave ameaça ou violência, houve a limitação direta da liberdade de ir e vir da pessoa, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento prevista no inciso V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

Pedido indeferido.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto à necessidade de decotar a majorante do uso de arma de fogo.

Explico.

Ora, não se desconhece que “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP (...)” (cf. Súmula 14, deste e. TJPA).
Isso porque o referido dispositivo legal apenas exige o efetivo emprego de objeto tido como arma de fogo, classificação que prescinde de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, somente na hipótese de discordância frontal quanto à adequação do objeto apreendido ao conceito de arma de fogo - aqui abrangida a total incapacidade dessa de funcionar como tal (inaptidão de efetuar disparos) - seria necessária a realização de exame pericial, sendo a prova dessa alegação, incumbência de quem a fizesse, conforme artigo 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2076555 RS 2022/0053107-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...) "A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011). (...) (STJ - AgRg no HC: 777178 PI 2022/0325174-2, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

Pois bem.

Com
pulsando os autos, vejo que a arma de fogo foi apreendida (cf. página 20, do ID 15735895), tendo a defesa alegado a ausência de potencialidade lesiva, requerendo ao d. Juízo a
quo
a realização da perícia técnica no artefato para comprovar sua tese, o que foi deferido (cf. ID 15735995). Contudo, em resposta, a Polícia Civil informou que a arma de fogo apreendida foi perdida (cf. ID 15736035), impossibilitando a realização do único meio de comprovar o alegado pelos apelantes.

Desse modo, ainda que as provas convirjam para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo no delito sob análise, a impossibilidade de produção de prova fundamental à tese defensiva por culpa estatal impõe o decote da causa de aumento.

Pleito deferido, restando prejudicado o pedido de afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento do emprego de arma de fogo e de restrição de liberdade, já que somente esta remanesce.

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES E DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista a reforma promovida acima, passo a dosar as novas penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

3.1 - DA DOSAGEM DA ELTON PINHEIRO DA SILVA

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a causa de aumento do concurso de pessoas (cf. STJ, AgRg no HC: 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024). São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Embora o d. Juízo sentenciante tenha aplicado a agravante da reincidência, ao consultar um por um os processos listados na certidão de antecedentes criminais constante no ID 15735872, verifiquei que não houve trânsito em julgado de sentença criminal condenatória anterior aos fatos ora apurados em nenhum deles, motivo por que a afasto de ofício. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, remanescendo apenas a majorante da restrição da liberdade a incidir. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena provisória paradigma, tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE LUAN DE SOUSA FREITAS

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a causa de aumento do concurso de pessoas (cf. STJ, AgRg no HC: 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024). São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea. Não incidem majorantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, remanescendo apenas a majorante da restrição da liberdade a incidir. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena provisória paradigma, tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Para arrematar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

4 - DO AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Analisando o feito, verifico que o d. Juízo sentenciante condenou os réus a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, aos moldes do artigo 387, IV, do CPP (cf. ID 15736044).

Ocorre que, conforme recente entendimento do c. STJ, além do pedido expresso de condenação por danos morais pretendido, a denúncia deve conter o respectivo valor (cf. artigo 3º, do CPP, c/c o artigo 292, V, do CPC), sob pena de violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório.

Diante disso, considerando que,
in casu,
a exordial acusatória conta somente com o pleito de fixação de danos morais, sem, no entanto, declinar o
quantum
(cf. ID 15735901), excluo o valor arbitrado na r. sentença, o que faço de ofício, considerando o efeito translativo da apelação. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 2008575 RS 2022/0187256-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena dos apelantes, e, de ofício, afasto a condenação por danos morais.

É o voto.

Belém, 02/12/2024